Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. CONSTRIÇÃO SOBRE SALÁRIO. VIABILIDADE QUANDO RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E O DIREITO À SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DA PARTE DEVEDORA.
1. Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ, “admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família” (AgInt no REsp n. 2.053.997/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
2. Verificado que uma das partes executadas recebe remuneração mensal suficiente para viabilizar a penhora, sem prejuízo de sua subsistência, há que ser deferida a medida constritiva quando não encontrados outros bens penhoráveis.
3. Agravo de instrumento provido.